Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANAL DE ATENDIMENTO VIRTUAL. BOLETO FALSO. WHATSAPP. SUPOSTA FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO A QUO. MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente
2. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em análise da ocorrência de fraude, perpetrada em razão da quitação de financiamento junto a agravada que teria sido realizada por boleto falso.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.